Tribunal: TJMT
Processo: 0003076-07.2017.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003076-07.2017.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (JUIZO RECORRENTE), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (ADVOGADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA
— INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DA PARTE SEM QUE SE PROCEDESSE A DEVIDA INTIMAÇÃO POR CORREIO PARA INTERPOSIÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 — CERCEAMENTO DE DEFESA —CONFIGURADO — COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO —
SENTENÇA RATIFICADA.

Procedida a intimação da parte por publicação em Diário Oficial para apresentação de defesa administrativa, sem que antes fosse realizada a devida intimação do auto de infração, bem como da decisão administrativa por correio, nos termos do artigo 1º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é nula a intimação por edital,

devendo ser novamente oportunizada para apresentação de sua defesa, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Comprovada a violação a direito líquido e certo, é admissível a concessão da segurança pleiteada para que seja realizada a apresentação da defesa administrativa e prosseguimento devido do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 7471426) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
Maria Cristina Queiroz Orlanda Junqueira
, contra ato do
Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Auto de Infração da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SEMA
, concedeu a segurança para declarar nula a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração nº 137974, bem como a inexigibilidade da multa aplicada, julgando extinto o processo com resolução de mérito, confirmando a liminar deferida.

O mandado de segurança originário foi impetrado por
Maria Cristina Queiroz Orlanda Junqueira
, sob o fundamento de ofensa ao seu direito líquido e certo em razão da ausência de sua notificação sobre o Auto de Infração nº 137974 em seu desfavor, culminando na não apresentação da competente defesa administrativa, uma vez que a Carta de Aviso de Recebimento encaminhada pela SEMA foi entregue à terceiros desconhecidos, não tomando ciência da lavratura do Auto de Infração, sendo considerada revel no julgamento administrativo, de modo a invalidar a intimação realizada por meio de Diário Oficial, porquanto o Órgão Ambiental possuía ciência de seu atual endereço.

Assim, requereu a concessão da segurança para que lhe fosse assegurado o direito líquido e certo de defesa no processo administrativo, declarando nula a decisão que homologou o Auto de Infração nº 137974, e a exigibilidade da multa, de modo que seja devidamente reaberto seu prazo para a competente apresentação de defesa administrativa e, então, proferido novo julgamento pelo Órgão Ambiental.

A liminar foi deferida (Id. 7471350).

A parte impetrada apresentou informações no Id. 7471351.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pela reforma da sentença e denegação da ordem (Id. 7471423).

A sentença concedeu a segurança em definitivo, consolidando a liminar deferida. (Id. 7471427).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Tribunal para o presente reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pela retificação da sentença, para que seja denegada a ordem (Id. 8380676).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária da sentença sentença (Id. 7471426) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
Maria Cristina Queiroz Orlanda Junqueira
, contra ato do
Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Auto de Infração da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SEMA
, concedeu a segurança para declarar nula a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração nº 137974, bem como a inexigibilidade da multa aplicada, julgando extinto o processo com resolução de mérito, confirmando a liminar deferida.

Eis o teor da sentença examinada, na parte que interessa:

“(...)
Vê-se da cópia do Processo Administrativo n. 379916/2013, que o órgão ambiental enviou intimações postais à impetrante com aviso de recebimento (fls. 136-v e 137) para o endereço constante no Auto de Infração n. 13974 (fl. 121-v), qual seja, Rua Buenos Aires, n. 39, ap. 1102, Ed. Villagio Della Torre, Jardim das Américas, Cuiabá (MT), sendo que uma fora recebida por terceira pessoa, Marilza M. Silva, e outra devolvida ao remetente com a informação “mudou-se”.

Em razão disso, a administração pública promoveu a intimação da impetrante via edital (fl. 137-v).

No entanto, analisando os autos, verifica-se que, conforme informado pela impetrante, inclusive na defesa administrativa juntada equivocadamente em outro processo administrativo (fl. 29), em 24-03-2008 a impetrante protocolizou pedido de Retificação da Licença Ambiental – RLAU onde apresentou escritura pública do imóvel onde consta o endereço da impetrante, razão pela qual o órgão ambiental possuía o atual endereço da impetrante como sendo: Rua Manuel Ache, n. 920, ap. 2101, Bairro Irajá, Ribeirão Preto (SP), conforme documentos de fls. 25/42 e 54/55.

Ademais, a alegação de que a impetrante foi notificada para pagar o débito em 02-02-2017 no mesmo endereço de intimação para defesa, tendo o procurador da impetrante realizado carga dos autos logo em 08-02-2017, o que torna dúbia a afirmação de que desconhecia a existência do processo administrativo, não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se da cópia do processo administrativo juntado, que a notificação para pagar o débito (fl. 72) só foi entregue no endereço: Rua Buenos Aires, n. 39, ap. 1102, Ed. Villagio Della Torre, Jardim das Américas, Cuiabá (MT), em 09-02-2017 (fl. 74), tendo o procurador da impetrante retirado os autos em 08-02-2017 (fl. 73), ou seja, antes do recebimento da notificação.

Dessa forma, verifica-se que a intimação da impetrante, por meio de publicação oficial, contrariou os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, inexistindo certeza de sua ciência, sendo que o órgão ambiental já possuía o novo endereço da impetrante antes mesmo da autuação.

(...)

Ademais, verifica-se que a impetrante protocolizou defesa sob o n. 68579/2017, em 10-02-2017, com objetivo de defender-se da multa administrativa, sendo que referida defesa não fora juntada aos autos do processo administrativo n. 379916/2013 e sim em processo diverso, o que acarretou o arquivamento do processo administrativo e por consequência o indevido cadastramento do nome da impetrante no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA).

O próprio Estado de Mato Grosso reconheceu que a referida defesa não fora juntada e analisada pela autoridade coatora “No caso, não se vislumbra prejuízo para a parte autora, pois o desfazimento do ato administrativo apenas irá substituí-lo por uma declaração de intempestividade da manifestação (fl. 108)”.

Assim, constata-se que o órgão ambiental, por mais que tenha informado que deixou de analisar a defesa por ter sido apresentado fora do prazo legal, verifica-se que, conforme fundamentação supra, a impetrante não foi devidamente notificada do processo administrativo em total afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, verifica-se que não é o caso de nulidade do Auto de Infração, mas sim da decisão que homologou o Auto de Infração, devendo ser concedido novo prazo para defesa administrativa.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar nula a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n. 137974, bem como inexigível a multa aplicada e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
(...)”. (Id. 7471426).

A questão se resume acerca da nulidade ou não do processo administrativo ambiental, decorrente da invalidade da notificação da impetrante por publicação em Diário Oficial, uma vez que não houve anterior notificação pessoal da autuada acerca do processo administrativo, além da juntada equivocada da defesa apresentada pela mesma em processo diverso.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988, que assim determina:

"
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
."

No caso, de fato, compulsando os documentos que instruem os autos, verifica-se que ocorreu a inobservância do devido processo legal administrativo, em razão da ausência de intimação pessoal da apelada.

Extrai-se da Carta de Aviso de Recebimento enviada tanto para a intimação para defesa preliminar (Id. 7471077) e, posteriormente, apresentação de recurso administrativo (Id. 7471078), que ambas foram endereçadas para o mesmo endereço registrado no Auto de Infração (Id. 7471076), todavia, quanto a primeira, a carta fora recebida por terceira pessoa, e em relação a segunda, retornou com a informação “mudou-se”.

Após, procedeu-se a intimação por meio de publicação em Diário Oficial.

Sobre o tema, dispõe o Decreto Estadual nº 1.986/2013:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração,

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8º Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

§ 10 . A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação
.”.

Assim, no caso, a impetrante além de não ter sido devidamente notificada por meio da carta de aviso com recebimento, não se encontrava em local incerto e não sabido, sendo equivocada sua notificação por meio editalício.

É certo que nos termos do que dispõe a Lei nº 7.692/02, acerca dos processos administrativos, é responsabilidade do administrado deixar atualizado o seu endereço de correspondência com os Órgãos Administrativos, bem como eventuais alterações.

Entretanto, na hipótese, pela cópia do processo administrativo nº 379916/2013, na data de 24/3/2008, a impetrante protocolou pedido de retificação de Licença Ambiental – RLAU, no qual apresentou escritura pública do imóvel em que vê o endereço da impetrante, logo, o Órgão Ambiental detinha atualizado o endereço da mesma (Id. 7470973 a 7471075).

Ademais, a impetrante, ao protocolar a defesa administrativa nº 68579/2017 na data de 10/2/2017 (Id. 74710891), com objetivo de se defender da multa administrativa, a referida defesa foi colacionada a processo administrativo alheio, acarretando no arquivamento do processo administrativo e ainda, cadastramento de seus dados erroneamente no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA).

Deste modo, uma vez constatada a ausência da devida notificação da impetrante, a possibilitar seu pleno direito de contraditório de ampla defesa no processo administrativo, é necessário que a Administração revogue o ato eivado de ilegalidade.

É o que orienta o teor das Súmulas nº 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal:

Súmula nº 346: “
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos
”.

Súmula nº 473: “
A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos: ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Aliás, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu que a referida defesa apresentada administrativamente pela impetrante não foi juntada no processo correspondente, quando afirmou que “
no caso, não se vislumbra prejuízo para a parte autora, pois o desfazimento do ato administrativo apenas irá substituí-lo por uma declaração de intempestividade da manifestação
”. (Id. 7471090)

Deste modo, quando não observados os princípios fundamentais trazidos pela Constituição Federal de 1988, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa, insculpida em seu artigo 5º, LV, necessários à legitimidade e legalidade dos processos judiciais e administrativos, os atos administrativos, quando não revogados pela administração, necessária a intervenção do Poder Judiciário.

É o entendimento dos Tribunais:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IRREGULARIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL INJUSTIFICADA. PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS.

1. O art. 2º da Lei 9.784/99 prevê que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, norma que é materialização de previsões constitucionais, como, v.g., a contida no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

2. Sendo certo e conhecido o domicílio atual do contribuinte, é nula a notificação editalícia. Embora o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de instrução, o autuado foi notificado para apresentar alegações finais por meio de edital injustificadamente. As demais notificações do processo ocorreram por AR. Tal impropriedade gerou prejuízo concreto à defesa do autuado, na medida em que este não apresentou as alegações finais. (TRF4, Terceira Turma, apelação cível nº 5000508-20.2017.4.04.7014, relator Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, julgamento em 31/7/2018).

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE MATA NATIVA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ACESSO A DOCUMENTOS. PEDIDO DE PROVAS NÃO ANALISADO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA ALEGAÇÕES FINAIS SEM ESGOTAR AS POSSIBILIDADES DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O PEDIDO DE PROVAS E DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CONSEQUENTE NULIDADE DA MULTA.

1. A apelação não ataca o principal fundamento da sentença, qual seja, o de que houve cerceamento de defesa porque não foi analisado o pedido de provas antes da intimação para alegações finais e do julgamento em primeira instância.

2. É indispensável tentativa de intimação pessoal para qualquer ato do processo administrativo quando o endereço do autuado é conhecido, pois o artigo 26 da Lei 9.784/98 autoriza a intimação por edital apenas em caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido.

3. A regra que prevê intimação por edital para alegações finais no procedimento ambiental, prevista em norma de hierarquia inferior (Decreto 6.514/2008), não prepondera sobre as disposições da lei.

4. Apelação improvida. Sentença mantida. (TRF4, apelação cível nº 5002977-86.2019.4.04.7202, relator Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, julgamento em 12/8/2020).

Com esses fundamentos, RATIFICO A SENTENÇA para confirmar a segurança concedida na Primeira Instância, em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021